Tribunal: TJDFT
Processo: 0718534-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718534-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMARIO MILANES PESSOA, ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB D E S P A C H O Em que pese a juntada do comprovante de ID 36112486, verifica-se a ausência da guia à qual esse comprovante se refere. Assim sendo, uma vez não comprovado, no ato da interposição do recurso, o respectivo preparo, concedo aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que recolham, em dobro, o preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, CPC). Após, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora